Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE JUROS SUPERIOR AO CONTRATADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO CAUSA MADURA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio e tempestivo, com pedido de justiça gratuita pela parte autora.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu de ofício, a incompetência dos Juizados especiais para julgar a causa em razão da complexidade e da necessidade de realização de perícia contábil e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9099/95.
3. O recorrente alega a inexistência da complexidade da causa, pois através de simples cálculos apresentados, feito no site do Banco Central (calculadora do cidadão), foram verificadas as abusividades constantes no contrato de financiamento firmado entre as partes, e a divergência nos valores cobrados, restando analisar os fatos e aplicar o direito, razão pela qual requer a nulidade da sentença.
4. Os Juizados especiais têm por princípios informadores a celeridade, a simplicidade e economia processual, estando sua competência adstrita ao julgamento das causas cíveis de menor complexidade, entendendo-se como tais aquelas cujo valor não supere quarenta salários mínimos, além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099/95.
5. Conforme preconiza o artigo 35, caput, e seu parágrafo único da lei 9.099/95, a prova técnica poderá ser produzida pelas partes, com a apresentação de parecer técnico ou o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, desde que tais atos sejam compatíveis com os princípios que presidem os Juizados Especiais.
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, tampouco há necessidade de realização de prova técnica complexa, isso porque o objeto desta ação é para que o banco adeque o valor das prestações de acordo com a taxa de juros descrita no contrato, e a restituição dos valores pagos a maior pelo recorrente, devendo ser viabilizada a dilação probatória, sob pena de violação do direito à ampla defesa.
7. A jurisprudência do STJ entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 40 salários mínimos, e que a complexidade da causa não pode ser aferida simplesmente pela necessidade ou não de realização de perícia. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015, AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013, AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011, RMS. 57.649/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgamento em 22.08.2018 e AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019.
8. No caso dos autos, não é possível proceder ao julgamento do mérito (teoria da causa madura), nos termos do art. 1.013 do CPC, já que o feito foi interrompido antes da fase instrutória e a parte ré sequer foi citada. Ademais, na hipótese, mostra-se recomendável evitar a supressão de instância, de modo a prestigiar o duplo grau de jurisdição, haja vista que das decisões da Turma Recursal só são cabíveis, via de regra, Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, este último com estreita admissibilidade.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95). Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora, com fulcro no artigo 99, § 3o, do CPC/2015.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.